Tribunal: TJDFT
Processo: 0702502-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. NEGATIVA DE COBERTURA. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALORES DAS CONDENAÇÕES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por beneficiária de plano de saúde para obtenção de autorização e custeio de cirurgia bucomaxilofacial, indicada por médico assistente.
2. A operadora autorizou parte do tratamento e materiais essenciais à cirurgia.
3. Sentença de parcial procedência, com condenação da ré na obrigação de autorizar os procedimentos e improcedência do pedido de indenização por danos morais.
4. Na apelação, a autor requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e a readequação dos honorários de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (I) definir se a negativa de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente configura ato ilícito gerador de dano moral; e (II) estabelecer se a distribuição dos honorários de sucumbência deve ser alterada, considerando o proveito econômico obtido pela autora na causa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Ao contratar um plano de saúde, o beneficiário espera que o tratamento médico necessário seja coberto. A recusa de cobertura a um tratamento indispensável à saúde do segurado enseja indenização por danos morais.
7. No caso em exame, a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bucomaxilofacial, indicado por profissional assistente, configura falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais.
8. O dano moral decorre do sofrimento físico e emocional da autora, que se viu impedida de realizar tratamento essencial por mais de um ano e meio.
9. Segundo a jurisprudência do STJ, havendo condenação em obrigação de fazer e indenização por danos morais, os honorários de sucumbência devem incidir sobre a soma de ambas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente viola direitos da personalidade do beneficiário. 2. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação por danos morais e da obrigação de fazer, conforme o proveito econômico obtido na causa.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, V e X; e CPC, art. 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.245.550/MG, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 17.3.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp no 1.963.420/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.2.2022; STJ, AgInt no AREsp no 2.279.932/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.137.911/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 5.6.2023; e STJ, EAREsp no 198.124/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 27.4.2022.